Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. FILHO. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORAL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DESEMPREGO. CURSO DE TECNÓLOGO. EQUIVALÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE.
1. Rejeita-se o pedido de cassação da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
4. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
5. O direito do filho de receber alimentos não constitui direito eterno e o alimentando deve estar ciente dessa finitude. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade.
6. Pedido de nulidade indeferido. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.